Tribunal: TJSP
Processo: 2327024-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU A LIMINAR E O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de que a execução está garantida por propriedade que pertence aos devedores.

JULGADO RECORRIDO QUE FUNDAMENTOU O INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. Imóvel dado em

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU A LIMINAR E O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de que a execução está garantida por propriedade que pertence aos devedores.

JULGADO RECORRIDO QUE FUNDAMENTOU O INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. Imóvel dado em garantia que em sede de cognição sumária não possui liquidez. Não apresentação da certidão de matrícula do imóvel. Propriedade que, em princípio, está registrada em nome de terceiro estranho à execução, inexistindo notícias de que o proprietário do imóvel tenha concordado com a oneração do bem.

RECURSO DESPROVIDO.